Tribunal: TJDFT
Processo: 0722763-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722763-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HARLEI UBIRATAN DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de petição apresentada por HARLEI UBIRATAN DE CARVALHO. No ID 30083626, o autor peticiona nos autos requerendo o desarquivamento do feito para que sejam apreciados os documentos por ele trazidos ao processo. Observa-se que em 24/09/21 foi disponibilizado no DJE o julgamento do agravo interno, referente à ação rescisória (ID 29385925). Em 19/10/21 transitou em julgado o mencionado acórdão (ID 30074697). Assim, nada a prover quanto à petição de ID 30083626, haja vista o esgotamento da jurisdição deste Tribunal de Justiça. Arquivem-se os autos. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2021. Desembargador João Egmont Relator